Tribunal: TJMT
Processo: 1005104-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005104-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Adimplemento e Extinção, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO - CPF: 581.793.721-20 (AGRAVADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVANTE), MONICA VALERIA CORDEIRO LIMA - CPF: 612.856.092-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO E SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO – INDÍCIO DE PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA TERCEIRA NA RELAÇÃO CONTRATUAL – NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÍVIDA DISCUTIDA JUDICIALMENTE – RISCO DE GRAVE PREJUÍZO À ATIVIDADE ECONÔMICA DA AGRAVANTE – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO

– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para alterá-la, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por FIAGRIL LTDA., com pedido de retratação, em documento de Id. n.o 274829880, em face da decisão monocrática que deferiu a liminar pleiteada no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005104-02.2025.8.11.0000, ajuizada por ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO, a fim de suspender os efeitos da ação monitória e determinar a retirada do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes.

A recorrente sustenta que a decisão agravada concedeu a tutela de urgência sem a devida comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano;

Aduz que a dívida cobrada na ação monitória tem origem em insumos agrícolas devidamente entregues à agravada, conforme contrato e notas fiscais anexadas, sendo legítima a cobrança realizada.

Argumenta que a agravada alega que a responsabilidade pelo débito foi transferida à empresa Fenaagro Comércio de Cereais Ltda., no entanto, tal afirmação não encontra amparo documental, sobretudo diante da cláusula pro solvendo inserida no contrato de cessão de crédito, que mantém a sua responsabilidade solidária.

Defende não haver demonstração de risco iminente de prejuízo para justificar a tutela concedida, pois a agravada permaneceu por cerca de um ano com restrições creditícias antes de pleitear a exclusão do apontamento, o que afasta a urgência da medida.

Ao final, pontua que o deferimento da tutela lhe causa prejuízo, pois impede o exercício do seu direito de crédito e realizar a cobrança legítima, violando os princípios da segurança jurídica e da autonomia privada.

Sob tais fundamentos, busca a retratação da decisão agravada sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado, com reforma da decisão combatida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada formulado na AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005104-02.2025.8.11.0000, ajuizada por ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO, a fim de suspender os efeitos da ação monitória e determinar a retirada do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o indeferimento da liminar.

“[...] A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivarem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

A recorrente insurge-se contra a decisão que indeferiu os seguintes pedidos: (i) inclusão da empresa Fenaagro Comércio de Cereais Ltda. no polo passivo da ação monitória, sob o argumento de que se trata de obrigação solidária, nos termos do art. 275 do Código Civil, afastando, assim, a necessidade de litisconsórcio passivo necessário; e (ii) concessão de tutela de urgência incidental para a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob a alegação de que não há provas suficientes da vinculação da dívida negativada à ação monitória e que o decurso de tempo entre a negativação e o pedido de tutela afastaria o fundado receio de dano irreparável.

A decisão recorrida fundamentou-se na inexistência de litisconsórcio passivo necessário, em razão da solidariedade da obrigação (art. 275 do CC). Contudo, a agravante impugna a validade da cláusula pró-solvendo e sustenta a existência de negócio jurídico simulado, o qual teria imposto obrigação excessiva e não suficientemente esclarecida.

A jurisprudência tem se inclinado para a inclusão de todos os participantes de uma cessão de crédito quando há indícios de vício na formação do contrato, a fim de evitar decisões contraditórias e a necessidade de rediscussão do mérito. Além disso, a admissão da Fenaagro no polo passivo da reconvenção reforça a incoerência de sua exclusão na ação monitória, considerando que os fatos subjacentes são os mesmos.

No que tange à restrição creditícia, a agravante apresenta documentos que indicam compatibilidade entre os valores cobrados na ação monitória e aqueles negativados, sugerindo uma vinculação direta entre a cobrança e a restrição imposta.

É pacífico o entendimento de que, quando a dívida está sendo contestada judicialmente, a manutenção da negativação pode ser excessivamente gravosa, sendo recomendável sua suspensão até o julgamento definitivo. Ademais, a restrição creditícia impacta diretamente a atividade agrícola da agravante, configurando risco de dano irreparável e preenchendo os requisitos do art. 300 do CPC.

Diante do exposto, há fundamentos suficientes para o deferimento da tutela recursal, suspendendo a negativação da agravante até o julgamento do mérito da ação monitória.

Assim, DEFIRO a medida liminar para suspender os efeitos da ação monitória e determinar a retirada do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes.” -
Id. n.o 271723875.

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, num primeiro momento - tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, reservando-se a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva-, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025